Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SNIPER E SISGEMB NAVEJUD. AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL OU DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de buscas por ativos e bens do executado pelos sistemas SNIPER e SISGEMB NAVEJUD, no âmbito de cumprimento de sentença. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de integração do SISGEMB NAVEJUD com o tribunal e na recente realização de diligências pelos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, em julho de 2024, sem resultado útil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a realização de novas diligências patrimoniais pelo sistema SNIPER, mesmo após consultas recentes por meio de sistemas integrados com a mesma base de dados;
(ii) é legítimo o indeferimento da pesquisa ao sistema SISGEMB NAVEJUD, diante da ausência de integração com o TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER não constitui fonte autônoma de dados, mas plataforma integradora de bases já acessadas pelos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud.
4. As buscas foram realizadas há menos de um ano, e não há indícios de alteração patrimonial do devedor que justifiquem nova diligência.
5. O deferimento de novas pesquisas deve observar o princípio da razoabilidade e exige decurso de tempo razoável ou demonstração de fatos novos.
6. O sistema SISGEMB NAVEJUD não está disponível aos juízos do TJDFT, em razão da ausência de integração, o que torna inviável sua utilização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pesquisas patrimoniais por meio do sistema SNIPER é incabível quando já realizadas diligências recentes por sistemas com as mesmas bases de dados, salvo demonstração de alteração patrimonial.
2. É legítimo o indeferimento de pedido de diligência por sistema não disponível ao Tribunal por ausência de integração técnica ou institucional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 798.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1982041, no 1984033, no 1981485.